Tribunal: STJ
Processo: 1001726-52.2022.8.26.0153
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2167902 - SP (2024/0331471-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELA GOMES BRAGA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
AGRAVADO
: LOTEAMENTO BELLA CRAVINHOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE
DISTINÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. TEMA N. 1.348/STJ.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de distinção
e, por conseguinte, manteve a ordem de devolução do processo ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso
até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.348/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na recorribilidade da decisão que determina a devolução dos
autos à origem para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.348/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de devolução dos autos é considerada ato meramente
ordinatório, sem conteúdo decisório que cause gravame às partes.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que tal decisão é irrecorrível.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52028196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f77ef80-ef2f-41ef-94b5-b05fed7ff981

: 1. A decisão de devolução dos autos, por ser ato
Tese de julgamento
ordinatório, é irrecorrível.
arts. 1.039 a 1.041.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
STJ, AgInt nos EDcl no Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.892.150/SP,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
15/3/2021;
AREsp n. 2.560.738/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f77ef80-ef2f-41ef-94b5-b05fed7ff981

AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2167902 - SP (2024/0331471-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIELA GOMES BRAGA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
AGRAVADO
: LOTEAMENTO BELLA CRAVINHOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO
DE
DISTINÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. TEMA N. 1.348
/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de
distinção e, por conseguinte, manteve a ordem de devolução do processo
ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que
permaneça suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.348/STJ.
II. Questão em discussão
2. Consiste na recorribilidade da decisão que determina a devolução dos
autos à origem para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.348
/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de devolução dos autos é considerada ato meramente
ordinatório, sem conteúdo decisório que cause gravame às partes.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que tal decisão é irrecorrível.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.

: 1. A decisão de devolução dos autos, por ser ato
Tese de julgamento
ordinatório, é irrecorrível.
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

CPC/2015, arts. 1.039 a 1.041.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.150
Jurisprudência relevante citada:
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
15/3/2021
AgInt no AREsp n. 2.560.738/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
.
16/9/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 449-456) interposto contra decisão desta
relatoria que rejeitou o pedido de pedido de desvinculação dos autos ao Tema
Repetitivo n. 1.348/STJ e, por conseguinte, manteve a ordem de devolução do
processo ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte (fls. 442-445).
Em suas razões, a parte agravante alega que, no caso concreto, não se
discutiria "se pode ou não incidir a Lei 9.514/97 quando o consumidor tenha ajuizado a
rescisão contratual após ter sido constituída a garantia de alienação fiduciária na
matrícula do imóvel, mas se pode ou não incidir a Lei 9.514/97 mesmo que o
consumidor tenha ajuizado a rescisão antes de constituída referida garantia" (fl. 453).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a condenação da parte
agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, assim como o
arbitramento de honorários recursais (fls. 484-491).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 442-445):
Trata-se de pedido de desvinculação dos autos ao Tema Repetitivo n. 1.348
/STJ (fls. 432-435), porque no caso concreto não se discutiria "se pode ou
não incidir a Lei 9.514/97 quando o consumidor tenha ajuizado a rescisão
contratual após ter sido constituída a garantia de alienação fiduciária na
matrícula do imóvel, mas se pode ou não incidir a Lei 9.514/97 mesmo que o
consumidor tenha ajuizado a rescisão antes de constituída referida garantia"
(fl. 433).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

De início, registre-se que, "conforme a jurisprudência do STJ, havendo o
reconhecimento de repercussão geral, ou afetação para julgamento como
repetitivo de recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma.
Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte.
Eventual argumentação de
também pode ser formulada no juízo
distinguish
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.892.150/SP, Relatora Ministra NANCY
a quo
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/3/2021
18/3/2021
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA. RECURSO QUE TRATA DE TEMA AFETADO AO
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1.021
/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. Segundo o entendimento pacificado desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim
de que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos
dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga decisória, por
isso se trata de provimento irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.710.438/DF, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
11/11/2020
DJe
.)
16/11/2020
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL- AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
TELEFONIA - OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. "Conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de
repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de
recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma. Esta
.
decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte
Eventual argumentação de distinguish também pode ser formulada no
juízo a quo. Precedentes."(AgInt nos EDcl no AREsp 1731342/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/10/2020
29/10/2020
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
1.615.441/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
15/12/2020
17/12/2020
Ainda que assim não fosse, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.348/STJ
será examinada "a legislação aplicável para situações de rescisão de
contratos de compra e venda de imóveis garantidos por alienação fiduciária,
na eventualidade de desistência do adquirente, sem que tenha havido a sua
constituição em mora" (Tema n. 1.348/STJ).
A Corte local recusou a incidência da Lei n. 9.514/1997 no procedimento de
rescisão de rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário por dois
motivos: (a) a ausência de constituição em mora dos compradores, que
teriam solicitado a rescisão contratual antes do inadimplemento, havendo, na
prática, a rejeição da teoria da quebra antecipada do contrato e (b) a
ausência de registro do gravame fiduciário na matrícula do imóvel, à época
da propositura da lide, ato ocorrido no curso da demanda.
Confira-se o seguinte trecho (fls. 353-355):
Na hipótese em julgamento, não se verifica o inadimplemento dos
compradores, pois ausente sua constituição em mora, como requisito
necessário, conforme decisão retro indicada, para que a rescisão do
contrato
ocorra conforme as regras da Lei n° 9.514/97. A rescisão do contrato
se deu, conforme se verifica de págs. 58/60, em setembro de 2022,
momento em que os compradores informaram a impossibilidade da
continuidade do pagamento das parcelas ajustadas, de modo que, até
aquele momento, inexistia o inadimplemento. Ademais, ausente ainda
a constituição em mora dos compradores até o ingresso da ação,
oportunidade em que igualmente ainda não existia o registro da
instituição da alienação fiduciária (págs. 109/111), de forma que deve
ser a questão dirimida sob os ditames do Código de Defesa do
Consumidor, afastada a incidência da lei especial, nos exatos termos
do Tema 1095 do STJ.
[...]
A Ré, ainda, tenta justificar o registro tardio da garantia, em
decorrência da cláusula "5" do quadro resumo do contrato (pág. 20),
que carreou a responsabilidade do registro do contrato aos
compradores. Todavia, isso não pode ser admitido, uma vez que a
garantia instituída se deu em beneficio da vendedora, de modo que a
ela correspondia a obrigação de promover o registro, como forma de
assegurar os direitos disso decorrentes, a tornar abusiva a imputação
do registro ao compradores.
Todavia, ainda que a garantia estivesse antecipadamente registrada
na matrícula do imóvel, e ainda assim a incidência da Lei n° 9.514/97
deve ser afastada, em decorrência do enunciado no Tema 1095, STJ,
como acima enunciado.
O especial de fls. 362-385 tratou de tais questões ao suscitar a aplicação da
Lei n. 9.514/1997 (cf. fls. 362-385).
Por conseguinte, é de rigor aplicar o art. 256-L, I, do RISTJ, que dispõe
que: "publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em
tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já
distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator"
(AgInt no AREsp n. 1.887.151/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
), como no
22/11/2021
25/11/2021
presente caso.
Logo, é de rigor o obrigatório cumprimento da decisão de baixa dos autos
(fls. 428-429).
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

Ante o exposto, DETERMINO a devolução do processo ao Tribunal de
origem, com a devida baixa nesta Corte, para cumprimento IMEDIATO da
decisão de fls. 428-429 deste Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de matéria submetida ao
rito dos recursos repetitivos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO DE
QUESTÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL COMO TEMA 1.039 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA OPORTUNO JUÍZO DE
CONFORMIDADE E DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. Segundo firme entendimento desta Corte, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de se
aguardar o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos
ou da repercussão geral e posterior aplicação do juízo de conformidade e,
eventualmente, de retratação. Precedentes.
2. Agravo interno do qual não se conhece.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.759/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/7/2021.)
7/6/2021

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.033
/STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos recursos
especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem proferidos no
julgamento dos noticiados recursos representativos da controvérsia, nos
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
2. Segundo o entendimento pacificado desta Corte Superior, o ato judicial
que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte local, a fim de
que lá seja exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos arts.
1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga decisória; por isso se trata de
provimento irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.756.753/RS, relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
4/3/2024
.)
8/3/2024

Ainda que assim não fosse, no julgamento do Tema repetitivo n. 1.348/STJ,
será examinada "a legislação aplicável para situações de rescisão de contratos de
compra e venda de imóveis garantidos por alienação fiduciária, na eventualidade de
desistência do adquirente, sem que tenha havido a sua constituição em mora".
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

A Corte
recusou a incidência da Lei n. 9.514/1997 no procedimento de
a quo
rescisão de rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário por duas razões:
(a) a inexistência de constituição em mora dos compradores, que teriam solicitado a
rescisão contratual antes do inadimplemento, havendo, na prática, a rejeição da teoria
da quebra antecipada do contrato e (b) a ausência de registro do gravame fiduciário na
matrícula do imóvel, à época da propositura da lide, ato ocorrido no curso da demanda.
Confira-se o seguinte trecho (fls. 353-355):
Na hipótese em julgamento, não se verifica o inadimplemento dos
compradores, pois ausente sua constituição em mora, como requisito
necessário, conforme decisão retro indicada, para que a rescisão do
contrato ocorra conforme as regras da Lei n° 9.514/97. A rescisão do
contrato se deu, conforme se verifica de págs. 58/60, em setembro de
2022, momento em que os compradores informaram a impossibilidade
da continuidade do pagamento das parcelas ajustadas, de modo que,
até aquele momento, inexistia o inadimplemento. Ademais, ausente
ainda a constituição em mora dos compradores até o ingresso da
ação, oportunidade em que igualmente ainda não existia o registro da
instituição da alienação fiduciária (págs. 109/111), de forma que deve
ser a questão dirimida sob os ditames do Código de Defesa do
Consumidor, afastada a incidência da lei especial, nos exatos termos
do Tema 1095 do STJ.
[...]
A Ré, ainda, tenta justificar o registro tardio da garantia, em
decorrência da cláusula "5" do quadro resumo do contrato (pág. 20),
que carreou a responsabilidade do registro do contrato aos
compradores. Todavia, isso não pode ser admitido, uma vez que a
garantia instituída se deu em beneficio da vendedora, de modo que a
ela correspondia a obrigação de promover o registro, como forma de
assegurar os direitos disso decorrentes, a tornar abusiva a imputação
do registro ao compradores. Todavia, ainda que a garantia estivesse
antecipadamente registrada na matrícula do imóvel, e ainda assim a
incidência da Lei n° 9.514/97 deve ser afastada, em decorrência do
enunciado no Tema 1095, STJ, como acima enunciado.

O recurso especial da parte agravada tratou de tais questões ao suscitar a
aplicação da Lei n. 9.514/1997 (cf. fls. 362-385).
Por conseguinte, é de rigor aplicar o art. 256-L, I, do RISTJ, que dispõe que:
"publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ
fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao
Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão
fundamentada do relator" (AgInt no AREsp n. 1.887.151/DF, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
),
22/11/2021
25/11/2021
como no presente caso.
Também é impositivo o obrigatório cumprimento da decisão de baixa dos
autos (fls. 442-445).
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso. 10. é dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal,
que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EAREsp
n. 762.075/MT, Relator p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe
).
19/12/2018
7/3/2019
No caso concreto, o Juízo agravado apenas determinou a baixa dos autos
para a aplicação da sistemática dos recurso repetitivos, deixando, contudo, de
examinar o mérito do recurso especial da parte agravada, circunstância que impediu a
fixação de honorários recursais.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o agravo Interno é recurso
que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no recurso
especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.161.136/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
28/6/2023
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO.
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.311.636/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

Para a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não ocorreu.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/8/2016
29/8/2016

A parte ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à
reforma de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 11:06:17
Código de Controle do Documento: 14b33c5d-e35b-4704-b58e-f8c8e288e8ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no PDist no REsp 2.167.902 / SP
Número Registro: 2024/0331471-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017265220228260153
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt no PDist
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOTEAMENTO BELLA CRAVINHOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
RECORRIDO
: JORGE RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO
: DANIELA GOMES BRAGA
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : DANIELA GOMES BRAGA
Documento eletrônico VDA52003193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:00
Código de Controle do Documento: 7d8d1086-4373-474c-a76c-87a3d983388a

ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
AGRAVADO
: LOTEAMENTO BELLA CRAVINHOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:00
Código de Controle do Documento: 7d8d1086-4373-474c-a76c-87a3d983388a